Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MORA EX RE. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu no pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias, vencidas e não pagas. O magistrado ressaltou que o valor da condenação deverá ser corrigido, monetariamente, pelo INPC, a partir do ajuizamento da presente ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença no tocante ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária.
2. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo os juros de mora e a correção monetária incidem a partir de cada vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil.
3. Precedente: “(...)1. A falta de pagamento das despesas condominiais líquidas decorrentes de aprovação em assembleia dos condôminos constitui de imediato em mora o devedor (mora ex re), devendo os juros de mora e a correção monetária incidir desde o vencimento de cada parcela. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT. 2. É devida a multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito no caso de inadimplemento dos encargos condominiais, nos termos do art. 1.336, §1o, do Código Civil. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07033907520188070020, Relatora: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 19/8/2019).
4. Diante disso, os juros de mora e a correção monetária das parcelas das obrigações condominiais vencidas durante o curso da ação incidem desde cada vencimento por se tratar de constituição de mora ex re.
5. Recurso provido.